Tribunal: TJSP
Processo: 1500067-63.2019.8.26.0570
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes – Recurso defensivo visando a desclassificação da imputação inicial para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06 e o afastamento da agravante da "reincidência" – Destinação da droga ao comércio ilícito que restou bem demonstrada, com visualização da venda de entorpecentes a terceiros pelos policiais militares responsáveis pela prisão em

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes – Recurso defensivo visando a desclassificação da imputação inicial para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06 e o afastamento da agravante da "reincidência" – Destinação da droga ao comércio ilícito que restou bem demonstrada, com visualização da venda de entorpecentes a terceiros pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante – Sentenciado que trazia consigo aproximadamente 16g (dezesseis gramas) de "cocaína", 16g (dezesseis gramas) de "maconha" e 9g (nove gramas) de "crack" – "Reincidência" do réu que restou devidamente comprovada pela certidão cartorária de fls. 87/88 – Prisão cautelar do apelante que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500067-63.2019.8.26.0570, da Comarca de Pariquera-Açu, em que é
apelante ROGÉRIO BERNARDO DE PONTES, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500067-63.2019.8.26.0570
2
VOTO no 16283
Apelação no 1500067-63.2019.8.26.0570
Comarca: PARIQUERA AÇU Vara Única
Apelante: ROGÉRIO BERNARDO DE PONTES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação Criminal
Tráfico de entorpecentes
Recurso
defensivo visando a desclassificação da imputação inicial
para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06 e o
afastamento da agravante da “reincidência” Destinação da
droga ao comércio ilícito que restou bem demonstrada, com
visualização da venda de entorpecentes a terceiros pelos
policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante
Sentenciado que trazia consigo aproximadamente 16g
(dezesseis gramas) de “cocaína”, 16g (dezesseis gramas)
de “maconha” e 9g (nove gramas) de “crack”

“Reincidência” do réu que restou devidamente comprovada
pela certidão cartorária de fls. 87/88 Prisão cautelar do
apelante que fica mantida, nada obstante o decidido pelo
STF nas Ações Diretas de Constitucionalidade de nos 43, 44
e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do
art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da
fundamentação contida no acordão Recurso desprovido.
Inconformada com a decisão proferida pelo i. Juiz da Vara Única
da Comarca de Pariquera-Açu às fls. 113/117, por meio da qual foi o
sentenciado supramencionado condenado pela prática do delito do
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao cumprimento de 7 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 700 dias-multa,
contra ela se insurgiu a sua i. Advogada à fl. 129, arrazoando o apelo
às fls. 130/136.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500067-63.2019.8.26.0570
3
A i. Advogada pleiteia a desclassificação da imputação inicial
para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06 e o afastamento
da agravante da reincidência.
Contra-arrazoado o recurso (fls. 144/147), a E. Procuradoria de
Justiça Criminal manifestou-se pelo seu desprovimento (fls. 173/174).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
ROGÉRIO BERNARDO DE PONTES foi processado e
condenado
às
penas
inicialmente
mencionadas
porque,
nas
circunstâncias de tempo e lugar descritas na denúncia, “trazia consigo,
para fins de tráfico ilícito, doze invólucros contendo cocaína, com
massa total aproximada de 16,0 gramas; nove porções contendo
Cannabis sativa L., substância popularmente conhecida como
'maconha', com massa aproximada total de 16,0 gramas; e oito
porções de cocaína na forma de 'crack', com massa aproximada total
de 9,0 gramas, tudo sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar...” (fl. 1).
O policial militar Edvaldo Farias Ramos, um dos responsáveis
pela prisão em flagrante, afirmou na fase inquisitória (fl. 2) que
“realizava rondas ostensivas... na vila São João. Assim que virou a
esquina da rua Santa Catarina, em frente ao número 100, viu...
ROGÉRIO passando droga para um indivíduo que fugiu... Em revista
pessoal, encontrei... um maço de cigarro em cujo interior havia 09
trouxinhas de maconha, 08 pedrinhas de crack e 12 eppendorfs de
cocaína... Ele... disse que estava vendendo [as drogas] mesmo...” (fl.
2). Em juízo (mídia que acompanha os autos digitais), acrescentou que
“o acusado ainda [disse ao ser abordado] que estava de 'saidinha'” (cf.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500067-63.2019.8.26.0570
4
sentença, fl. 114).
No mesmo sentido foram os depoimentos do também policial
militar Adelson de Almeida Rosa (fl. 4 e mídia).
ROGÉRIO, ao ser interrogado na fase inquisitória (fls. 5/6),
alegou que “eu comprei a droga que estava comigo... Sou apenas
usuário...” (fl. 5). Em juízo (mídia), alegou novamente que as drogas
apreendidas destinavam-se a seu próprio consumo.
Nada nos autos autoriza a conclusão de que os referidos
policiais militares tivessem motivos para incriminar o réu falsamente,
razão por que não há que privar de valor probatório os seus
depoimentos.
A esse respeito, cabe ressaltar que a jurisprudência consolidada
dos Tribunais Superiores do país vem asseverando que os
depoimentos prestados pelos membros das corporações de segurança
pública merecem o mesmo crédito que os das testemunhas civis, salvo
quando afloram elementos seguros que apontam para a existência de
ânimo de falsa incriminação:
O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não há
irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha.
Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento” (STF, HC
76.557-RJ, 2a Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 04/08/1998)
"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre
com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF, HC 74.608-0, Relator Ministro
Celso de Mello, j. em 18.2.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189; e, no mesmo sentido: HC 73518,
Relator Min. Celso de Mello, j. 26/03/1996, p. 293)
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela
prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório,
mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3.
Habeas corpus não conhecido.” (STJ, HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014)
“É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500067-63.2019.8.26.0570
5
dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 4.
Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no AREsp 234.674/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/05/2014, DJe 06/06/2014)
Por outro lado, cabe destacar que a circunstância de que seja
ROGÉRIO usuário da droga, como alegou nas duas oportunidades em
que interrogado, não implica o automático afastamento de sua
responsabilidade pelo tráfico, conforme já ficou amplamente decidido
pelos tribunais, inclusive o Pretório Excelso:
TÓXICOS - TRÁFICO - LAUDO DE EXAME TOXICOLÓGICO E DE CONSTATAÇÃO
DEFINITIVO: PERITO ÚNICO - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - ALEGAÇÃO DE DEPENDÊNCIA
QUE NÃO AFASTA POR SI SÓ A TRAFICÂNCIA - DOSIMETRIA DA PENA: RÉU PRIMÁRIO -
CONFISSÃO - QUANTIDADE DO ENTORPECENTE - DECISÃO BEM FUNDAMENTADA. "(...)
4. A circunstância de ser o agente considerado usuário ou dependente da droga, por si só, não
constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecente, mormente quando
comprovada a sua condição de traficante e a considerável quantidade com ele apreendida: cerca
de cinco quilos de cocaína. (STF - 2a T.- HC no73.197-0/GO - Rel. Min. Maurício Corrêa - DJU
22/11/96, págs. 45.687-45.688).
PENA - Redução - Inadmissibilidade - Tóxico - Tráfico - Semi-imputabilidade
reconhecida tão só quanto ao uso e porte para o uso do entorpecente - Tratamento clínico dentro
do próprio estabelecimento penitenciário - Recurso não provido. A redução decorrente da semi-
imputabilidade, embora seja, em tese, cabível ao traficante , uma vez que o caput do artigo 19 da
Lei Antitóxicos se refere a "qualquer que tenha sido a infração penal praticada", a redução não
será possível, se a perícia, em incidência de dependência toxicológica, concluir pela semi-
imputabilidade tão somente quanto ao uso e ao porte para uso do entorpecente. É perfeitamente
possível, a coexistência das condições de traficante e usuário. (TJSP, Apelação Criminal n.o
175.437-3 - Iguape - 4a Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 03.04.95 - V.U.).
TÓXICOS -Tráfico - Desclassificação para uso próprio - Fim de comércio comprovado -
Réu usuário - Viabilidade de coexistência - Prevalência da conduta de traficante - Recurso
parcialmente provido para outro fim. (TJSP, Apelação Criminal n.o 232.449-3 - Jardinópolis - 3a
Câmara Criminal de Férias “Janeiro/98” - Relator: Segurado Braz - 21.01.98 - V.U.).
No tocante à destinação do entorpecente ao comércio ilícito,
ficou bem evidenciada, tanto com a visualização dos atos de comércio
pelos mencionados policiais militares quanto pela quantidade e
variedade da droga apreendida (16 gramas de “cocaína”, 16 gramas de
“maconha” e 9 gramas de “crack”), suficiente para a preparação de
aproximadamente 160 doses individuais da primeira espécie de
entorpecente1. E a certeza quanto a essa destinação ilícita ficou ainda
mais robustecida pela ausência nos autos de indicação segura de que
ROGÉRIO tivesse condições econômicas de adquirir os entorpecentes
1 A dose individual de “cocaína” para aplicação via endovenosa corresponde a 0,01 grama; e para aspiração 0,1 grama (segundo
JOHANSON, Chris-Ellyn, Cocaína. São Paulo: Ed. Nova Cultural, 1998). Já as pedras de “crack” pesam em média 0,25g (cf. Marco
Antonio Bessa, do Departamento de Dependência Química da ABP, Conselheiro do CRM PR e Doutorando em Psiquiatria
UNIFESP-EPM

v. Custos Sociais do Uso da Cocaína, disponível em Internet: http://www.abp.org.br/medicos/departamentos/coordenadores/coordenador/noticias/?not=138&dep=62).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500067-63.2019.8.26.0570
6
para o seu próprio consumo (na fase inquisitória, ele afirmou ser
“jardineiro”, não tendo demonstrado a renda auferida com o
desempenho dessa atividade).
Sobre tal aspecto este Egrégio Tribunal de Justiça já se
pronunciou em diversas oportunidades, v.g. [sem destaques nos originais]:
CAPITULAÇÃO aplicação do redutor correção da capitulação para art. 33, § 4o, Lei
no 11.343/06. MATERIALIDADE auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para
a presença do elemento ativo comprovação que o material apreendido é droga. AUTORIA
depoimento de policiais que indica a apreensão de droga validade depoimento de policial só
deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado
inocorrência no caso em tela depoimentos de usuário e testemunha de defesa que não retiram a
credibilidade dos testemunhos policiais. TRÁFICO destinação a terceiros indícios tais como
quantidade e diversidade incompatível com a figura de usuário; a forma de acondicionamento,
própria para a venda a varejo; apreensão de quantia em dinheiro; o fato de que o réu não teria
condições econômicas para possuir os entorpecentes para seu uso pessoal. (...) (TJSP,
Apelação 0035324-21.2013.8.26.0576, Relator Des. LAURO MENS DE MELLO, 8a Câmara de
Direito Criminal, j. em 16/07/2015)
MATERIALIDADE auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a
presença do elemento ativo comprovação que os materiais apreendidos são drogas. AUTORIA
depoimento policial que indica a apreensão de droga validade depoimento policial só deve ser
visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado
inocorrência no caso em tela. TRÁFICO destinação a terceiros indícios tais como quantidade
incompatível com a figura de usuário (48 "eppendorfs" de cocaína e 39 porções de maconha,
pesando 254,4 gramas e 82 gramas, respectivamente); a forma de acondicionamento, próprio
para a venda a varejo; a apreensão do dinheiro junto com as drogas; confissão informal de que
estaria traficando; local conhecido como ponto de venda de drogas; e, a falta de capacidade
econômica de possuírem as drogas para seu uso pessoal dão necessária certeza de que o
entorpecente se destina ao tráfico ilícito. (...) (TJSP, Apelação 0071113-78.2011.8.26.0050,
Relator LAURO MENS DE MELLO, 8a Câmara de Direito Criminal, j. em 09/10/2014)
ENTORPECENTE - Tráfico - Configuração - Materialidade e autoria demonstradas -
Prova confissão parcial aliada aos depoimentos dos policiais e de testemunha estranha ao quadro
miliciano - Quantidade e modo de acondicionamento, bem como a condição financeira do réu,
que revelam o intuito de comércio - Pena pretendida redução ou substituição da privativa por
restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Crime hediondo - Insuficiência para reprovação do crime -
Recurso não provido. (Apelação Criminal n. 289.889-3 - Araçatuba - 4a Câmara Criminal - Relator:
PASSOS DE FREITAS - 08.02.00 v.u.)
Diante desses elementos de convicção, é possível concluir, com
tranquilidade, pela inviabilidade do pleito desclassificatório deduzido no
apelo defensivo.
De outra parte, não há que acolher o pleito de afastamento da
agravante da reincidência, sob o argumento de que a condenação
anterior utilizada para o seu reconhecimento foi “considerada como
circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500067-63.2019.8.26.0570
7
judicial [desfavorável]” (fl. 133).
Diversamente do afirmado pela i. Advogada, verifica-se da r.
sentença de fls. 113/117 que as penas-base do réu foram exasperadas
tão somente em razão da quantidade e variedade da droga apreendida
(v. fl. 115-infra). Nada foi mencionado pelo i. Julgador a quo a respeito
do histórico criminal do sentenciado nessa fase do cálculo, snedo fácil
concluir, assim, que não ficou caracterizado o alegado bis in idem.
Seja como for, cabe destacar que a doutrina e jurisprudência já
assentaram o entendimento de que a informação (oficial) acerca da
prática de crimes anteriores pelo agente do crime, embora não
preenchendo o conceito de reincidência em razão da superação do
prazo depurador do artigo 64, I, do Código Penal, pode ensejar a
majoração das penas-base na medida em que revela dele a existência
de antecedentes negativos ou personalidade nociva, dados esses
expressamente previstos no artigo 59 do Código Penal como critérios
orientadores do juiz na primeira fase da fixação das penas criminais.
Nesse sentido, aliás, o pronunciamento desse Egrégio Tribunal
de Justiça no julgamento da Apelação no 0013861-49.2013.8.26.0050
(1a Câmara Criminal Extraordinária, j. 6.10.2014, Relator o Des. LUIS
AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA), de cujo acórdão destacam-se os
trechos seguintes:

“Cabe ressaltar, neste ponto, que as condenações configuradoras dos maus
antecedentes acima mencionadas, muito embora não possam caracterizar a reincidência do réu,
tendo em vista a data do término do cumprimento das penas (fls. 15/18 do apenso), podem, sim,
ser consideradas como maus antecedentes, porque o decurso do prazo previsto no artigo 64,
inciso I, do Código Penal, só afasta a reincidência.
'Nesse sentido, aliás, tem sido a melhor orientação do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
'“O transcurso de prazo superior a cinco anos entre a data do término do cumprimento
da condenação anterior ou da extinção da pena e a data do delito posterior apenas impede o
reconhecimento da reincidência do réu, devendo tal circunstância ser sopesada como mau
antecedente, permitindo a exacerbação da pena-base acima do piso legal.” (HC 196.026/SP, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500067-63.2019.8.26.0570
8
Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2011, DJe 19/05/2011)
“HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
SIMPLES.
DECURSO
DE
INTERREGNO
QUINQUENAL. PERÍODO DEPURADOR QUE PREVALECE APENAS PARA FINS DE
REINCIDÊNCIA. DESINFLUÊNCIA COM RELAÇÃO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS.
POSSIBILIDADE DE ELEVAÇÃO DA PENA BASE. REGIME
'PRISIONAL
MAIS
GRAVOSO
(FECHADO).
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DOS
ARTS. 59 E 33, § 2o, DO CÓDIGO PENAL. ORDEM DENEGADA.” (HC 193.476/MG, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2011, “PENAL E PROCESSUAL. HABEAS
CORPUS.
PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA.
REVOLVIMENTO
FÁTICOPROBATÓRIO.
VIA
IMPRÓPRIA.
PENA.
CONDENAÇÕES
ANTERIORES.
PERÍODO
DEPURATIVO.
MAUS
ANTECEDENTES. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) Transcorrido o período depurativo do
art. 64 do Código Penal, não podem as condenações anteriores serem consideradas para a
reincidência, mas legitimam, por outro lado, exasperação da pena-base, pelo veio dos maus
antecedentes. Precedentes.4. Ordem denegada.” (HC 94.035/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/08/2010, DJe 23/08/2010).”
E diversos são os julgados emanados pelo Supremo Tribunal
Federal no sentido de que não existe prazo limite para se considerar
em desfavor do réu, na dosimetria das penas, condenações definitivas
anteriores como maus antecedentes (isto é, após a prescrição da
reincidência), [sem destaques nos originais]:
PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. NÃO-PREENCHIMENTO DE UM
DOS SEUS REQUISITOS. MAUS ANTECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A questão de
direito versada nestes autos diz respeito à possibilidade de a extinção dos efeitos da reincidência
(art. 64, I, do Código Penal) eliminar os efeitos de maus antecedentes para fins de diminuição de
pena, prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/07. 2. O § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 trouxe
uma causa especial de diminuição de pena de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), concedida ao
agente que cumpre os seguintes requisitos cumulativamente: ser primário, ter bons antecedentes,
não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. 3. Não há que se
falar em aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4o, da Lei
11.343/2006, se o juízo de 1o grau reconheceu que o paciente registra maus antecedentes, fato
este ainda confirmado em sede de recurso de apelação pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso do Sul. 4. Esta Corte tem orientação pacífica de que condenação criminal não
considerada para efeito de reincidência - em razão de decurso de prazo previsto no artigo
64, I, do Código Penal - pode vir a sê-lo para efeito de maus antecedentes quando da análise
das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena. 5. Com base no disposto no art. 33, § 4°,
da Nova Lei de Drogas, a não-utilização da causa de diminuição de pena deve-se ao fato da
existência de maus antecedentes criminais (CP, art. 59). 6. Habeas corpus denegado. (HC 98803,
Relator Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 18/08/2009, DJe-171 DIVULG
10-09-2009 PUBLIC 11-09-2009 EMENT VOL-02373-02 PP-00323)
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA
PENA.
IRREGULARIDADE.
IMPROCEDÊNCIA.
REINCIDÊNCIA.
PRESCRIÇÃO.
CONSIDERAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES. CÓDIGO PENAL, ART. 64, I. I. - Por conter
questões novas, não apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus não pode ser
conhecido, sob pena de supressão de instância. II. - O juiz observou, na fixação da pena, os
critérios estabelecidos nos arts. 59 e 68 do Código Penal, certo que a grande quantidade de droga
apreendida constitui motivação idônea para fixação da pena-base acima do mínimo legal. III. - A
condenação atingida pelo prazo previsto no art. 64, I, do Código Penal, pode ser levada em
consideração no processo de dosimetria da pena para caracterização dos maus
antecedentes. IV. - HC conhecido em parte e, na parte conhecida, indeferido. (HC 86415, Relator
Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 04/10/2005, DJ 18-11-2005 PP-00024
EMENT VOL-02214-02 PP-00244)
PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. NÃO-PREENCHIMENTO DE UM
DOS SEUS REQUISITOS. MAUS ANTECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A questão de
direito versada nestes autos diz respeito à possibilidade de a extinção dos efeitos da reincidência
(art. 64, I, do Código Penal) eliminar os efeitos de maus antecedentes para fins de diminuição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500067-63.2019.8.26.0570
9
pena, prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/07. 2. O § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 trouxe
uma causa especial de diminuição de pena de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), concedida ao
agente que cumpre os seguintes requisitos cumulativamente: ser primário, ter bons antecedentes,
não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. 3. Não há que se
falar em aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4o, da Lei
11.343/2006, se o juízo de 1o grau reconheceu que o paciente registra maus antecedentes, fato
este ainda confirmado em sede de recurso de apelação pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso do Sul. 4. Esta Corte tem orientação pacífica de que condenação criminal não
considerada para efeito de reincidência - em razão de decurso de prazo previsto no artigo
64, I, do Código Penal - pode vir a sê-lo para efeito de maus antecedentes quando da análise
das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena. 5. Com base no disposto no art. 33, § 4°,
da Nova Lei de Drogas, a não-utilização da causa de diminuição de pena deve-se ao fato da
existência de maus antecedentes criminais (CP, art. 59). 6. Habeas corpus denegado. (HC 98803,
Relator Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 18/08/2009, DJe-171 DIVULG
10-09-2009 PUBLIC 11-09-2009 EMENT VOL-02373-02 PP-00323)
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REINCIDÊNCIA: EXTINÇÃO
DOS EFEITOS. MAUS ANTECEDENTES. ARTIGOS 64, I, E 59 DO CÓDIGO PENAL. PENA
PELA REINCIDÊNCIA E PELA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE "BIS IN IDEM".
"HABEAS CORPUS". 1. Não procede a alegação de que, na fixação da pena, a condenação
anterior foi levada em consideração para elevação da pena-base, como circunstância judicial
desfavorável (mau antecedente - art. 59 do C.P.) e, ao depois, como agravante (reincidência - art.
61, I). É que, para isso, não foram considerados os mesmos fatos, não se caracterizando, assim, o
alegado "bis in idem". 2. Ademais, a extinção dos efeitos da reincidência, como tal, por força
do disposto no inc. I do art. 64 do C. Penal, não elimina o mau antecedente representado
pelo delito praticado e que justificou a condenação. 3. Precedentes. 4. "H.C." indeferido. (HC
75965, Relator Min. SYDNEY SANCHES, Primeira Turma, julgado em 10/02/1998, DJ 03-04-1998
PP-00005 EMENT VOL-01905-04 PP-00633)
Aliás, a matéria foi finalmente pacificada em 17.8.2020 com o
julgamento do mérito do RE 593.818-SC2, com repercussão geral
reconhecida (tema 150), no sentido de que “Não se aplica para o
reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de
prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.
Em suma, porque havia lastro probatório suficiente para
embasar o julgamento de procedência da ação penal, e porque o i.
Julgador aplicou reprimendas bem ajustadas à espécie, fixando regime
adequado para o início do cumprimento da pena corporal, devem ser
repelidos os pleitos deduzidos no apelo defensivo.
Por outro lado, a prisão cautelar do sentenciado deve ser
mantida, uma vez que ainda presentes os requisitos do artigo 312 do
Cód. de Processo Penal reconhecidos por ocasião da prolação da r.
decisão hostilizada (v. art. 387, § 1o, do CPP).
2 O Supremo Tribunal Federal, por maioria, deu provimento ao recurso extraordinário nos termos do voto do Relator, vencidos os
Ministros Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou deste julgamento o
Ministro Celso de Mello. Plenário, Sessão Virtual de 7.8.2020 a 17.8.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500067-63.2019.8.26.0570
10
Não se desconhece que o C. Supremo Tribunal Federal, ao
julgar as Ações Diretas de Constitucionalidade de nos. 43, 44 e 54, no
dia 7.11.2019, firmou o entendimento contrário à execução antecipada
da pena, assentando a constitucionalidade do art. 283 do Código de
Processo Penal (redação dada pela Lei no 12.403/2011), conforme se
verifica da tira de julgamento publicada em 26.11.2019, no sítio
eletrônico do Supremo Tribunal Federal, do seguinte teor:

“O Tribunal, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos, julgou
procedente a ação para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de
Processo Penal, na redação dada pela Lei no 12.403, de 4 de maio de 2011, vencidos o
Ministro Edson Fachin, que julgava improcedente a ação, e os Ministros Alexandre de
Moraes, Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen Lúcia, que a julgavam parcialmente
procedente para dar interpretação conforme. Presidência do Ministro Dias Toffoli.
Plenário, 07.11.2019”.
Sem embargo, observa-se que no julgamento das referidas
ações de controle abstrato o Pleno da Suprema Corte limitou-se a
afirmar a impossibilidade de determinação do imediato cumprimento da
pena como consequência automática de condenação pronunciada ou
confirmada em Segundo Grau de jurisdição, o que não implica a
proibição de decretação
ou manutenção
da prisão cautelar do
condenado nessa oportunidade, desde que presentes os requisitos
que a autorizam, os previstos no artigo 312 do Código de Processo
Penal, cuja vigência segue intocada no ordenamento jurídico.
Nesse sentido, aliás, o pronunciamento enfático do i. Ministro
LUIZ EDSON FACHIN3, pouco após a conclusão do mencionado
julgamento, a saber:
"Nenhuma liberação automática de quem quer que esteja preso por
condenado em confirmação de segunda instância. A consequência que tem é que
retira-se o fundamento que até agora era majoritário e a partir de agora os juízes
decretarão ou não as prisões cautelares".
3 Conforme matéria intitulada “Toffoli e Fachin dizem que não haverá liberação automática de presos em segunda instância”,
publicada no dia 07/11/2019, às 22h09, no sítio eletrônico “TV Globo e G1”, por Mariana Oliveira e Rosanne D'Agostino. Vide
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/11/07/toffoli-e-fachin-dizem-que-nao-havera-liberacao-automatica-de-presos-em-segunda-
instancia.ghtml.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500067-63.2019.8.26.0570
11
No caso em apreço, em que ROGÉRIO, que é reincidente (v.
certidão de fls. 87/88, relativa a condenação anterior pelo delito de
roubo majorado), trazia consigo quantidades consideráveis de
“cocaína” (16 gramas), “maconha” (16 gramas) e “crack” (9 gramas),
parece evidente que a não decretação de sua prisão cautelar de
imediato poderia trazer sérias consequências à ordem pública e à
necessidade de cumprimento das sanções penais a eles impostas.
De fato, em que pese a orientação do legislador constitucional
no sentido da conveniência do início da execução das penas criminais
somente após o trânsito em julgado da decisão condenatória, não
descuidou o legislador de consagrar, em diversos dispositivos
constitucionais4, o direito à vida, à segurança, à liberdade, à dignidade
humana e ao bem-estar dos cidadãos do país, inclusive autorizando
expressamente a prisão cautelar5.
Em casos como o presente, portanto, é indispensável que o
aplicador da lei atue no sentido de conferir mínima eficácia à atividade
jurisdicional e, sem descuidar do entendimento recentemente exarado
pela Corte Suprema do país acerca do alcance do artigo 283 do
Código de Processo Penal, realize uma ponderação dos
bens/interesses em conflito é dizer, o natural interesse do condenado
em livrar-se do cumprimento da pena a ele imposta e o real interesse
social de que as proibições penais sejam efetivas e, como ensina
4 Constituição Federal de 1988, Preâmbulo: “Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte
para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o
bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das
controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL”; art.
1o: “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em
Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III - a dignidade da pessoa humana;...”; art. 5o: “Todos são iguais
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:...”; art. 6o: “São direitos
sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição...” etc.
5 CF, art. 5o, LXVI: “ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança;...”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500067-63.2019.8.26.0570
12
CANOTILHO6, “em face dos dados normativos e factuais, obter a
solução justa para o conflito de bens”.
Embora o conceito ordem pública seja muitas vezes adjetivado
de “vago” e “impreciso”7, está visivelmente conjugado com o dever do
Magistrado de examinar o cabimento da prisão ou medidas cautelares
em função da dinâmica social8, que pode exteriorizar-se na exigência
de resposta estatal mais efetiva relativamente a determinada espécie
de crime, numa dada conjuntura9.
Assim é, aliás, em quase todas as legislações contemporâneas
do Ocidente, que adotaram os mesmos requisitos para a decretação
da prisão preventiva, com destaque para a dos Estados Unidos da
América10, que possui inegável tradição de respeito ao princípio da
presunção da inocência (o princípio passou a integrar a Constituição
dos Estados Unidos da América no ano de 1791, contido na 5a
Emenda da “Declaração de Direitos”) e nem por isso deixa de
contemplar na lei a hipótese de manutenção do acusado no cárcere se
presente a necessidade de garantir a ordem pública11.
6 CANOTILHO, José Joaquim Gomes, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 2a ed. Coimbra: Editora Almedina, 1998, pág.
1109. Segundo o autor, “as ideias de ponderação (Abwägung) ou de balanceamento (balancing) surgem em todo o lado onde haja
necessidade de 'encontrar o Direito' para resolver 'casos de tensão' (Ossembühl) entre bens juridicamente protegidos”.
7 Nesse sentido, por exemplo, LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2009, vol. II, pág. 370, para quem trata-se de “um conceito vago, indeterminado”; e CHOUKR HASSAN, Fauzi. Processo penal
de emergência. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 147-148, para quem trata-se de “argumento típico da retórica de emergência”
etc.
8 Sobre o tema, vide nossas considerações no trabalho que publicamos em parceria com MARCO ANTONIO GARCIA BAZ, intitulado
Fiança Criminal e Liberdade Provisória, 2a edição. São Paulo: Ed. RT, 2000, fls. 56/61.
9 Para JULIO FABBRINI MIRABETE, "(...) o conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos,
mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão."
(Processo Penal. São Paulo: Atlas, 15a ed. rev. e atual., 2003).
10 Fiança Criminal e Liberdade Provisória..., op. cit., fls. 56/57.
11 A decisão mais conhecida da justiça norte-americana acerca da periculosidade como fundamento para a recusa da liberdade
provisória é a proferida pela Suprema Corte (USSC) no caso “U.S. v. Salerno, 481 U.S. 739 (1987), na qual a Corte afirmou que “não
há inconsistência lógica em afirmar-se a probabilidade de que determinado agente venha a praticar crime no futuro”. Vide a respeito,
Fiança Criminal e Liberdade Provisória, op. cit., págs. 217 e ss.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500067-63.2019.8.26.0570
13
De fato, a lei norte-americana12 relaciona de forma bem mais
detalhada do que o Código de Processo brasileiro quais os fatores que
o juiz deve levar em conta para determinar se o agente criminoso faz
jus ou não à liberdade provisória. Tais fatores, em resumo, referem-se
à gravidade da acusação, expressada pelo uso, ou tentativa, ou
ameaça de uso de violência contra a pessoa ou a propriedade de
outrem; o peso das evidências disponíveis contra o agente13; às
condições pessoais do agente, que são descritas na lei como “caráter
pessoal, condições físicas e mentais, laços familiares, emprego,
recursos financeiros, tempo de residência no local do crime, laços com
a comunidade, conduta social pretérita, registros de abuso no uso de
drogas ou álcool, histórico criminal e eventuais registros anteriores
relacionados a não observância do compromisso de comparecimento
aos atos de um processo criminal após soltura provisória”; e, ainda, à
eventual circunstância de o crime ter sido cometido durante o gozo de
liberdade provisória ou cumprimento de suspensão condicional da
pena em razão de outra infração (independentemente de haver sido
requerida a prisão temporária como previsto no § 3142[d] para o
fim de serem revogados esses benefícios)14.
12 O Bail Reform Act of 1984, que atualizou a legislação federal acerca da questão da fiança e medidas cautelares penais.
13 O 9o Circuito de Apelação dos EUA
que corresponde aos nossos Tribunais Federais Regionais - entende, a nosso ver
acertadamente, que o peso das evidências contra o preso é o aspecto de menor relevância a ser considerado nesta altura; assim,
v.g., “U.S. v. Motamedi, 767 F.2d 1403, 9th. Cir. 1985”. Realmente, durante a “hearing” - audiência na qual se discute questões
preliminares, inclusive o cabimento de fiança ou outras medidas cautelares [precursora das “audiências de custódia” introduzidas a
partir do último mês de fevereiro por iniciativa conjunta do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, através do Provimento Conjunto no 03/2015, da Presidência do Tribunal de Justiça e Corregedoria Geral de Justiça, publicado
no Diário Oficial da Justiça de 27 de janeiro] - não se concebe qualquer discussão acerca do meritum causae, sendo, pois, suficiente
a existência de sérios indícios de autoria e materialidade, tal como definidos na lei brasileira.
14 Nos EUA, são severíssimas as sanções para o indivíduo que descumpre qualquer das condições impostas para a concessão da
liberdade provisória (nos crimes de competência da Justiça Federal). E, se o réu pratica novo crime durante o gozo de liberdade
provisória, por exemplo, fica sujeito às seguintes sanções: a) se a ofensa principal é punida com pena de morte, prisão perpétua ou
quinze anos ou mais de prisão:- multa de US$250.000 ou dez anos de prisão, ou ambos; b) se punida com mais de cinco anos e
menos de quinze:- multa de US$250.000 e cinco anos de prisão, ou ambos; c) se punida com mais de um ano e menos de cinco:-
multa de US$250.000 e dois anos de prisão; d) se punida com um ano ou menos de prisão ou somente multa:- multa de US$100.000
e um ano de prisão; 2) Perda da garantia patrimonial exigida para a soltura: a) cobrança, pelo Estado, do valor estipulado a título de
“promessa de fiança”; b) perda de qualquer propriedade que tenha sido ofertada ao tempo da soltura para assegurar o juízo quanto
ao comparecimento do réu aos atos do processo; e c) perda do valor em dinheiro efetivamente dado em fiança (cf. Fiança Criminal e
Liberdade Provisória, op. cit. Páginas 222-223 e 230).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500067-63.2019.8.26.0570
14
No caso brasileiro, como já tivemos oportunidade de afirmar15, “a
inserção da possibilidade de decretação da prisão preventiva para
garantia da ordem econômica (de acordo com a Lei 8.884, de 11 de
junho de 1994, que revogou as Leis 4.137/62, 8.002/90 e 8.158/91 e
alterou o art. 312 do CPP) parece sinalizar intenção do legislador de
estender o conceito de ordem pública às situações em que a
'gravidade' do crime, sua 'repercussão' ou a 'reação do meio ambiente
à ação criminosa' tornam exigível do juiz raciocínio mais diluído do que
aquele que se projeta apenas sobre as consequências da violência ou
ameaça que incidiram sobre vítima determinada”.
Para esse sentido, aparentemente, evolui a jurisprudência
brasileira, reconhecendo que a ordem pública é conceito que extrapola
a gravidade intrínseca relativa à tipificação individual de determinadas
condutas, aflorando, porém, do “modo personalizado com que se dá a
concreta violação da integridade das pessoas ou do patrimônio de
terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas hipóteses de tráfico de
entorpecentes e drogas afins)”, constituindo-se em pressuposto de
prisão cautelar “como imperiosa necessidade de acautelar o meio
social contra fatores de perturbação que já se localizam na gravidade
incomum da execução de certos crimes. Não da incomum gravidade
abstrata desse ou daquele crime, mas da incomum gravidade na
perpetração em si do crime, levando à consistente ilação de que, solto,
o agente reincidirá no delito. Donde o vínculo operacional entre
necessidade de preservação da ordem pública e acautelamento do
meio social. Logo, conceito de ordem pública que se desvincula do
conceito de incolumidade das pessoas e do patrimônio alheio (assim
como da violação à saúde pública), mas que se enlaça umbilicalmente
à noção de acautelamento do meio social” (STF, HC 104877, Segunda
15 Fiança Criminal e Liberdade Provisória..., op. cit., pág. 60.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500067-63.2019.8.26.0570
15
Turma, Relator Min. AYRES BRITTO, julgado em 01/03/2011HC
10487716).
Daí que, em casos como o ora em análise, em que restou
comprovada a prática pelos agentes de crime sobre o qual pesa a mais
severa repugnância social (como amplamente reconhecido, o tráfico
de entorpecentes constitui causa direta do alastramento da violência
urbana nas últimas décadas), impende seja a ROGÉRIO imposta a
obrigação de permanecer custodiado até que se opere o trânsito em
julgado da decisão condenatória sem prejuízo, evidentemente, de
que o tempo de prisão seja futuramente detraído do total da pena.
Mas não é só. Considerando-se que sobre ROGÉRIO pende
agora mais uma condenação penal, com a concretização de sua
culpabilidade e quantificação de nova pena corporal a ser iniciada em
regime fechado, é razoável supor que ele se sinta agora
definitivamente inclinado a adotar a fuga do distrito da culpa como
meio de furtar-se ao cumprimento dessas severas sanções, talvez para
prosseguir alhures na prática de crimes semelhantes e, como é de
todos sabido, ante a ausência de registros criminais unificados no país,
bastaria a ele refugiar-se em outra unidade da federação para lograr
esse desiderato.
Acerca da possibilidade de fuga do acusado, afirmava o saudoso
BASILEU GARCIA17 que “o fim mais saliente da prisão preventiva é
evitar-se que o indiciado fuja. Ante essa eventualidade, assentada
plausivelmente, é impossível deixar de reconhecer-se legítima e justa a
providência”.
16 No mesmo sentido: STJ, RHC 58.048/BA, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC -,
QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 02/09/2015.
17 Comentários ao Código de Processo Penal, 1945. Rio de Janeiro: Forense, V. 3, p. 163.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500067-63.2019.8.26.0570
16
Na verdade, em todas as legislações dos países democráticos
há previsão de prisão cautelar voltada a assegurar a aplicação da lei
penal ante a perspectiva de fuga do acusado, a continuidade da prática
de crimes e a preservação das provas e do regular andamento do
processo. Assim, por exemplo, o artigo 112-A do Código de Processo
Penal da Alemanha, que prevê como requisito da prisão preventiva o
“perigo de que, antes do julgamento, [o acusado] cometerá mais
delitos relevantes do mesmo tipo ou continuará o delito”, assim como a
“prevenção do perigo ameaçador”; o artigo 503, § 2o, do Código de
Processo Penal Espanhol (Ley de Enjuiciamiento Criminal), que alude
ao “alarme social que a prática do delito haja provocado ou a
frequência com que sejam cometidos fatos análogos”; e, também, o
CPP português, que autoriza a medida se houver “fuga ou perigo de
fuga; perigo de perturbação do decurso do inquérito ou da instrução do
processo e, nomeadamente, perigo para a aquisição, conservação ou
veracidade da prova; ou perigo, em razão da natureza e das
circunstâncias do crime ou da personalidade do arguido, de que este
continue a atividade criminosa ou perturbe gravemente a ordem e a
tranquilidade públicas”.
Nos Estados Unidos, a preocupação com a efetividade da
distribuição da Justiça Criminal nunca impediu que o Estado pudesse
exercer o direito de custodiar o indivíduo nas hipóteses em que é
provável a sua fuga e a frustração do objeto do processo. Na
Constituição norte-americana, desde o “Bail Reform Act of 1984” está
assentado que o Juiz, antes de conceder liberdade provisória, com ou
sem fiança, ao agente preso em flagrante, deve levar em conta dois
aspectos fundamentais: a probabilidade de que o agente possa vir a
praticar novos delitos ou furtar-se à aplicação da lei penal (“the person

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500067-63.2019.8.26.0570
17
may flee or pose a danger to any other person or the comunity”)18.
Em suma, a prisão cautelar de ROGÉRIO BERNARDO DE
PONTES é também necessária para assegurar a aplicação da lei
penal, tal como previsto no art. 312 do Código de Processo Penal.
Por último, e embora fosse desnecessário dizê-lo porque o
caso em apreço não destoa de outros milhares em que este Relator
atuou ao longo de mais de quarenta anos de trabalho em carreiras
jurídicas públicas , mas sobretudo em face do momento agudo que
atravessa o país, marcado por seguidas tentativas de coactar-se o livre
exercício das atividades de polícia judiciária, ministerial e jurisdicional
por meio de leis e projetos de leis diversos, há que registrar que a
decisão ora proferida exprime real convicção acerca dos indícios e
provas disponíveis nos autos acerca dos fatos litigiosos, extraída com
a independência e imparcialidade que decorrem da ordem
constitucional vigente (artigos 5o, LV, e 95, I, II, III, da CF/88) e dos
tratados internacionais relativos à matéria firmados pelo Brasil19.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso e determino seja o réu ROGÉRIO BERNARDO DE PONTES
recomendado na prisão em que se encontra, com esteio nos artigos
283, 312 e 387, § 1o, do Cód. de Proc. Penal.
OTAVIO ROCHA
Relator
18 Como destaca WEINBERG, John L., The Federal Bail and Detection Handbook, 1990. New York City: Practing Law Institute, págs.
13-16, o entendimento predominante em nada menos que onze das doze Cortes de Apelação do “Circuito Federal” dos EUA (isto é, a
Justiça Federal norte-americana) é o de que o réu que aguarda sentença, ou a decisão de recurso contra a condenação, somente
pode permanecer em liberdade se não houver probabilidade de que irá fugir.
19 Vide o art. 10 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de
Dezembro de 1948, em Paris (Resolução 217 A-III da Assembleia Geral), que o Brasil firmou na mesma data; o artigo 14.1 do Pacto
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, adotado pela XXI Sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas em 16 de Dezembro
de 1966, em Nova Iorque (Resolução n. 2.200-A XXI), ratificado pelo Brasil por meio do Decreto-Legislativo no 226, de 12 de
dezembro de 1991; a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, concluída em Viena (Áustria)
em 20 de dezembro de 1988, ratificada pelo Brasil pelo Decreto no 154 de 26 de junho de 1991; a Convenção das Nações Unidas
contra o Crime Organizado Transnacional, adotada em Nova York (EUA) em 15 de novembro de 2000, ratificada pelo Brasil pelo
Decreto no 5.015, de 12 de março de 2004; e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção adotada pela Assembleia-Geral
das Nações Unidas em 31 de outubro de 2003, em Mérida (México), ratificada pelo Decreto no 5.687, de 31 de janeiro de 2006.